Tribunal: STF
Processo: HC 68684
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-28
Data de publicação: 1991-06-28

Ementa:
-   HABEAS   CORPUS.    Extradição.    Prisão    preventiva.
         Excesso  de  prazo   não   configurado.   Mas,   ainda   que
eventualmente ultrapassado o prazo previsto para  a  formalização  do
pedido, tal  circunstancia  encontra-se  superada  com  a  tramitação
regular do processo extradicional. Precedentes do STF.
         Ordem denegada.